Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-17.2011.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000474-17.2011.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, WALESKA DULTRA BORGES, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: BRUNO DE SA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANO SERGIO ALVES DA SILVA, JOSE LUIS TONINI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INSTALADO EM FACHADA DE IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por BRUNO DE SÁ OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou a remoção de poste de energia elétrica instalado na parede do imóvel do autor; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso; e (iii) impor à requerida o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A COELBA insurgiu-se contra a condenação, alegando perda superveniente do objeto, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da desocupação do imóvel pelo autor; (ii) definir se a instalação de poste em fachada de imóvel particular, sem autorização, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito; (iii) determinar se há responsabilidade da concessionária por danos morais; e (iv) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente do objeto não se configura, pois a remoção do poste ocorreu apenas após determinação judicial, e o direito à reparação por danos já consumados permanece preservado.

4.

A instalação do poste em propriedade privada, sem autorização ou título jurídico, configura restrição indevida ao direito de propriedade, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A concessionária, mesmo ciente do problema desde 2010 por meio de pedidos administrativos, manteve-se inerte por quase um ano, removendo a estrutura apenas após decisão judicial, o que comprova sua omissão e conduta ilícita.

6.

A limitação ao uso do imóvel, o prolongado período de espera por solução e a necessidade de acionar o Judiciário caracterizam abalo psíquico relevante, ensejando a indenização por danos morais.

7.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos suportados e a função pedagógica da indenização.

8.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme previsto na Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

9.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instalação de poste de energia elétrica em imóvel particular sem autorização configura falha na prestação do serviço e violação ao direito de propriedade.

2.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

3.

A privação do uso do imóvel e a inércia administrativa da concessionária caracterizam dano moral indenizável.

4.

Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

5.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 37, § 6º; CC, art. 398; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000459-69.2021.8.05.0144, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000474-17.2011.8.05.0245
,

oriundos da Comarca de Sento Sé, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo

Recorrido
BRUNO DE SÁ OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09